Tribunal: TJSP
Processo: 2264552-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – CESSÃO CONTRATUAL PARA TERCEIRO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEFICÁCIA DO CONTRATO
A transação entre devedor-fiduciante e terceiro não produziu efeitos perante a instituição financeira, pois não houve anuência desta à cessão contratual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – CESSÃO CONTRATUAL PARA TERCEIRO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEFICÁCIA DO CONTRATO
A transação entre devedor-fiduciante e terceiro não produziu efeitos perante a instituição financeira, pois não houve anuência desta à cessão contratual realizada (CC, art. 299). Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Possibilidade de alienação do veículo apreendido, conforme arts. 2o, caput e 3o, § 1o, do DL 911/69.
RECURSO PROVIDO.